Tribunal: TJDFT
Processo: 0747056-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747056-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO CLASSIC PRIVE RESIDENCE AGRAVADO: ALEX DOS SANTOS BATISTA, ALEX DOS SANTOS BATISTA, DINAMICA ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor EDIFICIO CLASSIC PRIVE RESIDENCE em face da decisão ID 215434951 (origem) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ALEX DOS SANTOS BATISTA - ME, ALEX DOS SANTOS BATISTA, DINAMICA ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA – ME, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no arresto de todos os bens penhoráveis dos réus agravados. Em suas razões recursais, o autor agravante sustenta que suportou, de forma subsidiária, com o pagamento de rubricas e condenações trabalhistas, em razão de contrato de prestação de serviços que havia sido firmado entre as partes. Alega que a empresa DMC encerrou suas atividades de forma abrupta e irregular, com o intuito de evitar o pagamento de seus débitos trabalhistas, fundiários e previdenciários que estavam sendo cobrados na Justiça do Trabalho. Aponta a existência de confusão entre os objetos sociais das empresas DMC e Dinâmica, que tem como sócio o réu Alex dos Santos Batista, havendo verdadeira teia societária estabelecida para ocultação patrimonial e frustração de execuções trabalhistas. Defende estarem presentes os pressupostos para concessão da tutela antecipada recursal, uma vez que probabilidade do direito resta configurada pelas provas que demonstram que o condomínio suportou as demandas trabalhistas dos agravados; que os danos foram causados pela atuação direta da DMC e pela negligência da Dinâmica; que a DMC foi revel em todos os processos trabalhistas, não tendo sido localizados bens penhoráveis; o réu Alex mantém ativa a empresa Dinâmica, da qual é sócio, além desta atuar em consórcio com a empresa DMC, atraindo a responsabilidade conjunta pelos danos causados. Ressalta que o perigo de dano resta caracterizado pelo fundado receio de que, ao final do processo, os agravados já tenham utilizado outra manobra para ocultação patrimonial, tornando o processo ineficaz. Requer, liminarmente, seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinar o arresto de todos os bens penhoráveis da Dinâmica e da DMC, além daqueles encontrados em nome de Alex dos Santos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando o pedido liminar. Preparo recolhido (ID 65829742/65829743). É o relatório. DECIDO. Quanto à possibilidade de concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal, em sede de agravo de instrumento, esta encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Com efeito, ao contrário do alegado pela agravante, não se vislumbra de pronto o manifesto intuito de dilapidação de patrimônio por parte dos réus a ensejar a aplicação de medida cautelar de arresto de bens. O inadimplemento de obrigações, por si só, não deve ser interpretado como dilapidação de patrimônio, tampouco a ausência de penhora de bens em outras ações, porquanto tal ato não deriva de ato doloso da parte devedora apto a embasar pedido cautelar. Por outro lado, a responsabilização da empresa ré Dinâmica e a alegada confusão societária com a empresa DMC, além da responsabilidade da pessoa física de Alex dos Santos, deve ser apurada mediante a devida instrução processual. Ausente, portanto, um dos requisitos necessários a concessão da antecipação da tutela recursal (art. 1.019, do CPC), o pedido não pode ser acolhido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se informações. Desnecessária a intimação para contrarrazões, uma vez que a citação dos réus/agravados não se perfectibilizou na origem. I. Brasília-DF, 4 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora